Tribunal: CARF
Processo: 10925.720982/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720982/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.078 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
FALTA DE RECOLHIMENTO
Constatada a falta de pagamento e declaração em DCTF do tributo sujeito à
homologação, cabe sua exigência mediante o lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, os acionistas
controladores, os diretores gerentes ou representantes de pessoas Jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte, restringida a responsabilidade ao período da
respectiva administração, gestão ou representação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ÔNUS DA PROVA
Cabe à contribuinte comprovar que o lançamento decorreu de erro no
preenchimento da DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário do responsável solidário, vencidos os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, que
davam provimento. O conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca solicitou a apresentação de
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720982/2016-57
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA
DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE e seu responsável tributário contra acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado pela DRF/Joaçaba-SC.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de crédito tributário no montante de R$ 786.021,25, exigido
mediante o Auto de Infração de fls.2/7, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF, incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, (código 0561).
Referem-se a valores do imposto retido que foi declarado em DIRF, mas não pagos,
nem declarados em DCTF ou compensados/parcelados. O lançamento exige imposto no
valor total de R$ 397.938,11; multa de ofício no valor de R$ 298.453,57 (75%) e juros
de mora de R$ 89.629,57 (calculados até junho de 2016).
Os débitos foram apurados conforme os demonstrativos constantes no Relatório Fiscal
de fls. 10/25, que faz parte do auto de infração, culminando na constatação de
diferenças de débitos relativos aos fatos geradores cujos períodos de apuração
correspondem a 31/07/2014 e 31/12/2014:

O lançamento teve fulcro nas disposições legais contidas no auto de infração.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária, em nome de VICENZO FRANCESCO
MASTROGIACOMO, com base na Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 124, II e Decreto-
lei no 1.736, de 1979 art. 8o.
Cientificados do lançamento em 23/06/2016 e 27/06/2016, respectivamente, a autuada e
o responsável ingressaram com impugnação em 22/07/2016, na qual refutam o
lançamento, em suma sob as seguintes alegações, a seguir transcritas:
IMPUGNAÇÃO
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

A exigência do imposto
Sobre o IRRF, é oportuno informar que a impugnante FUNDESTE foi beneficiada
com a remissão criada pela Lei 12.989/2014. Com o referido perdão, os valores que
estavam sendo exigidos de IRRF até o dia 10/06/2014 (parte exigidos por meio de
autos de infração e parte depositados em juízo), foram anulados pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil em ato conjunto praticado nos
autos do Processo Administrativo n. 16814.720086/2014-60 (vide doc. 05).
Cumpre informar que após o dia 10/06/2014, período posterior ao abrangido pela
remissão, a impugnante FUNDESTE vem recolhendo religiosamente em dia os
valores do IRRF descontados dos seus colaboradores.
Todavia, quando os débitos de IRRF relativos aos fatos geradores anteriores a
10/06/2014 (Lei 12.989/2014) estavam sendo a analisados pela Receita Federal do
Brasil, a impugnante FUNDESTE percebeu que vinha, desde 2011, depositando em
juízo de forma equivocada o IRRF descontado dos seus colaboradores.
Acontece que a impugnante FUNDESTE, por equívoco, vinha considerando como
fato gerador do IRRF não a data do efetivo pagamento dos salários dos seus
colaboradores celetistas, mas sim o mês-base a que se referiam os salários que
seriam pagos.
Em resumo, para exemplificar e facilitar a compreensão dos senhores julgadores, o
IRRF relativo à folha de salários de 06/2014, foi depositado em juízo pela
impugnante FUNDESTE no dia 20/07/2014. Porém, o vencimento desse IRRF
somente ocorreria no dia 20/08/2014, pois o fato gerador desse tributo não é o mês
base da folha (06/2014), mas sim o efetivo pagamento dos salários, o que ocorreu no
dia 05/07/2014, e que remetia o vencimento para o dia 20/08/2014.
Importante frisar que esse fato não trouxe nenhum prejuízo ao fisco, pois agindo
dessa forma, a impugnante FUNDESTE realizou o recolhimento antecipado dos
valores descontados de IRRF dos seus colaboradores.
A impugnante FUNDESTE, então, considerando que vinha realizando o
recolhimento de forma equivocada do IRRF descontado dos seus colaboradores,
modificou os procedimentos internos junto à sua contabilidade e, já para a folha do
mês-base 07/2014, passou a realizar o recolhimento do IRRF no dia 20 (vinte) do
mês seguinte ao mês do efetivo pagamento dos salários.
Assim, o valor do IRRF do mês-base da folha 07/2014, cujo pagamento (da folha)
foi realizado no dia 05/08/2014, foi recolhido no dia 20/09/2014, pois o fato gerador
foi considerado como sendo o dia 05/08/2014 (data do pagamento da folha de
salários).
Com a modificação adrede esclarecida, a impugnante FUNDESTE ficou um mês
sem recolher o IRRF, pois o IRRF devido sobre a folha (mês-base) 06/2014 foi
recolhido no dia 20/07/2014 (antecipado), e o IRRF devido sobre a folha (mês-base)
07/2014 foi recolhido somente no dia 20/09/2014. Ou seja, em virtude do ajuste, no
mês 08/2014, a impugnante FUNDESTE não realizou recolhimento, justamente
porque nada era devido.
Entretanto, apesar de ter acertado o procedimento quanto à data correta ao
recolhimento do IRRF, a impugnante FUNDESTE cometeu novo equívoco, dessa
vez com relação à obrigação acessória representada pelo preenchimento da DIRF.
Ocorre que apesar de ter referido corretamente na declaração DCTF que nada era
devido no dia 20/08/2014 de IRRF sobre a folha de salários, a impugnante
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

FUNDESTE informou equivocadamente na DIRF, que havia um valor a ser
recolhido de IRRF no dia 20/08/2014.
Evidentemente, está correta a declaração DCTF, na qual a impugnante não informa
debito de IRRF a ser recolhido no dia 20/08/2014. Já a DIRF apresentada pela
impugnante FUNDESTE está equivocada e deve ser retificada.
A impugnante FUNDESTE ainda cometeu um outro equívoco com relação ao IRRF
sobre a folha de salários de seus colaboradores. Acontece que para alguns
colaboradores que foram demitidos no curso do ano de 2014, o sistema (software)
utilizado pelo seu departamento de Recursos Humanos (RH), continuou a informar
esse salário (que na verdade não mais existia) como base de cálculo do IRRF devido
sobre o 13° Salário. Daí que houve uma elevação indevida de IRRF sobre o 13°
Salário, e que deve ser considerada.
Porém, não obstante a Impugnante FUNDESTE ter esclarecido ao fisco esses
equívocos ainda no curso do procedimento de fiscalização, o fato é que não foram
acatados os seus esclarecimentos e foi lavrado cm seu desfavor o Auto de Infração
de IRRF ora impugnado (Processo Administrativo n. 10925.720982/2016-57), onde
são apontados os seguintes valores, tidos como sendo devidos pela impugnante
FUNDESTE à União Federal:

Em relação ao impugnante VINCENZO, o fisco promoveu a sua inclusão no pólo
passivo, para responder igualmente pelo auto de infração, por considerar que ele, na
função de presidente da impugnante FUNDESTE para o ano-calendário de 2014,
teria agido de modo a permitir a suposta infração e, com isso, assumido a condição
de responsável passivo solidário pelo credito tributário pretendido.
Não obstante todos os equívocos de fato praticados pela impugnante FUNDESTE, e
que como já esclarecido não trouxeram nenhum prejuízo aos Cofres Públicos, os
impugnantes entendem ser indevido o crédito tributário do IRRF tal como
pretendido pelo fisco, motivo pelo qual os impugnantes oferecem a presente peça
impugnatória, no sentido de pleitear a anulação total do lançamento fiscal, segundo
os fatos e fundamentos jurídicos que adiante passam a transcrever.
Muito embora o fisco afirme que a impugnante FUNDESTE é devedora do IRRF
exigido por meio do auto de infração ora impugnado, o fato é que ela nada deve à
União - Fazenda Nacional.
Conforme se pode confirmar da fl. 10 do Relatório Fiscal constante das fls. 10-25
desses autos administrativos, o fisco concluiu pelo seguinte, para lavrar o presente
auto de infração:
(...)
Vejam os senhores julgadores que para considerar a impugnante FUNDESTE como
devedora do IRRF relativo ao mês 07/2014, o fisco não acatou os esclarecimentos
sobre a modificação da forma de informar o fato gerador do referido tributo, uma
vez que a impugnante FUNDESTE passou a adotar, corretamente, o fato gerador do
IRRF como sendo o data do efetivo pagamento da folha de salários de seus
colaboradores.
Daí que nenhum valor foi recolhido em 08/2014, porque o IRRF relativo à folha da
competência 06/2014 já havia sido recolhido no dia 20/07/2014 (um mês
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

antecipado). E o valor devido de IRRF relativo à folha de 07/2014, cujo fato gerador
foi o dia 05/08/2014 (data do pagamento dos salários) foi recolhido (compensado)
no dia 17/09/2014. Não há nada de errado nesse procedimento, pois o próprio fisco
afirma que o fato gerador é sim o pagamento e não o mês da competência dos
salários nos termos da legislação vigente (Lei n° 7.713/88, art. 7°; Lei n° 8.134/90,
arts. 3o e 16; Lei n° 11.196/05, art. 70). Aliás, do ponto de vista legal não há
divergência entre o posicionamento da impugnante FUNDESTE e do fisco.
Porém, está correto o fisco quando afirma que a impugnante FUNDESTE não
deveria ter informado na DIRF que o fato gerador era 31/07/2014, mas sim o dia
05/08/2014. Esse fato é incontroverso. A impugnante FUNDESTE realmente
equivocou-se nessa informação, o que se deve à pratica para a qual estava
acostumada e que não era a correta.
Contudo, esse equívoco é perfeitamente sanável, não trouxe nenhum prejuízo aos
Cofres Públicos, e não poder servir de justificativa para impor aos impugnantes a
exigibilidade com relação ao IRRF da folha de salários do mes/base 07/2014, uma
vez que o bis in idem é vedado pelo ordenamento jurídico tributário vigente.
Nesse sentido, para sanar o equívoco, basta permitir que a impugnante FUNDESTE
retifique a DIRF relativa ao ano-calendário de 2014. A impugnante FUNDESTE
informa que apenas não fez a retificação dessa DIRF até o presente momento,
porque necessita de autorização para tanto, uma vez que está impedida de modificar
qualquer declaração, sob pena de incorrer em nova infração, como alerta o mandado
de procedimento fiscal.
Destarte, nobres julgadores, considerando que o IRRF relativo ao mês/base da folha
de salários de 07/2014, cujo valor foi pago aos colaboradores no dia 05/08/2014
(fato gerador), foi devidamente recolhido (compensado) no dia 17/09/2014, não há
nenhum valor devido pela impugnante FUNDESTE, devendo ser anulado o auto de
infração ora debatido.
O fisco ainda aponta que a impugnante FUNDESTE não teria recolhido todo o valor
retido de IRRF relativo ao mês de dezembro de 2014. Essa suposta diferença é de
R$ 5.752,94.
Porém, esse valor também não é devido. Acontece que como já brevemente referido
na síntese fálica, essa diferença se refere ao período de janeiro/2014 a
dezembro/2014, para o qual o sistema da folha da impugnante FUNDESTE
informou equivocadamente valores de IRRF sobre o 13° salário em rescisões e sobre
complemento de 13o salário, conforme segue abaixo:

(*) O valor recolhido referente a IR sobre 13° no mês de janeiro refere-se a um
complemento de 13° salário do mês de dezembro de 2013.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

Tendo em vista que o valor da diferença apontado no relatório fiscal é de R$
5.752,94 para o mês de 12/2014, verifica-se que foi recolhido pela impugnante
FUNDESTE um valor a maior de R$ 242,00.
Desta forma, observamos que o regime de recolhimento e de informações difere no
seu contexto geral, pois enquanto o recolhimento de IRRF sobre 13° de rescisão, ou
complemento de 13°, é realizado na competência em que ocorre, a importação destes
dados para a DIRF está unificando as informações de 13° para a competência
dezembro/2014. Ou seja, o recolhimento acontece no mês de ocorrência, porém o
informe do imposto na DIRF, só será realizado na competência de dezembro.
Assim, conclui-se que a diferença apontada quanto ao recolhimento do IRRF de
dezembro de 2014, refere-se basicamente ao valor de imposto retido durante o ano
em 13o salário rescisório, bem como na competência de janeiro, refere-se ao
complemento de imposto de renda sobre o 13° salário da competência de dezembro
de 2013. Por esse motivo, o valor apontado pelo fisco (R$ 5.752,94 ) foi recolhido
juntamente com o fato gerador que, neste caso, é a ocorrência do 13° salário
complementar e 13° salário em rescisões (conforme relatórios em anexo - vide doc.
06).
Destarte, também essa diferença exigida pelo fisco não é devida pela impugnante
FUNDESTE, devendo ser também por esse motivo anulado nessa proporção o auto
de infração debatido nesses autos.
Da inexistência de responsabilidade solidária
...como já esclarecido no tópico anterior, o Impugnante VINCENZO nada deve à
União – Fazenda Nacional.
O fato é que o impugnante VINCENZO agiu segundo lhe impõe a legislação
tributária, o Estatuto Social da FUNDESTE, a qual representa.
Não houve infração que tenha implicado em diminuição ou não do repasse de
valores de IRRF devidos à União -Fazenda Nacional.
A exigibilidade, como está posta nesses autos administrativos, indica uma clara
pretensão fiscal em exigir um tributo já recolhido pela impugnante FUNDESTE.
Assim, como nenhum valor de IRRF deixou de ser recolhido aos Cofres Públicos,
não há como afirmar que o impugnante VINCENZO tenha agido em
desconformidade com a lei, ao Estatuto Social da FUNDESTE e aos princípios da
boa administração, devendo ser anulado também em relação a ele o auto de infração
debatido nesses autos administrativos.
Dos pedidos
Por todo o exposto, os impugnantes requerem o recebimento da presente
impugnação, para que seja ordenado o seu regular processamento pelos senhores
julgadores, para o efeito de:
a) anular o auto de infração - IRRF, pelo falo de que a impugnante FUNDESTE
realizou o recolhimento (compensação) do IRRF relativo à folha de salários de seus
colaboradores de 07/2014 no dia 17/09/2014, considerando que o fato gerador desse
tributo ocorreu no dia 05/08/2014 (data do pagamento da folha);
b) anular o auto de infração de IRRF na parte cm que exige a diferença de R$
5.792,94, quanto ao recolhimento do IRRF de dezembro de 2014, pois essa
diferença não é devida, uma vez que refere-se basicamente ao valor de imposto
retido durante o ano em 13° salário rescisório, bem como na competência de janeiro,
refere-se ao complemento de imposto de renda sobre o 13° salário da competência
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

de dezembro de 2013. Por esse motivo, o valor apontado pelo fisco (RS 5.752,94 )
foi recolhido juntamente com o fato gerador que, neste caso, é a ocorrência de 13o
salário complementar e 13° salário em rescisões (conforme relatórios em anexo -
vide doe. 06);
c) se esse for o entendimento dos senhores julgadores, permitir que a impugnante
FUNDESTE retifique a DIRF relativa ao ano-calendário de 2014, para informar
corretamente o vencimento e fato gerador do IRRF devido sobre a folha do mês/base
07/2014, para compatibilizar essas informações com a DCTF, que foi corretamente
apresentada; e
d) anular a responsabilidade solidária atribuída ao impugnante VINCENZO, pois o
impugnante VINCENZO não agiu em desconformidade com a lei, ao Estatuto Social
da FUNDESTE e aos princípios da boa administração, uma vez que a impugnante
FUNDESTE nada deve em relação ao IRRF devido sobre a folha de salários do
mês/base 07/2014.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
FALTA DE RECOLHIMENTO
Constatada a falta de pagamento e declaração em DCTF do tributo sujeito à
homologação, cabe sua exigência mediante o lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, os acionistas controladores, os
diretores gerentes ou representantes de pessoas Jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte,
restringida a responsabilidade ao período da respectiva administração, gestão ou
representação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ÔNUS DA PROVA
Cabe à contribuinte comprovar que o lançamento decorreu de erro no preenchimento da
DIRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete o conteúdo das alegações contidas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a recorrente não traz nada de novo para além daquilo que já
foi apresentado em sua impugnação. Apenas, repete o conteúdo das mesmas alegações.
Considerando os equívocos que confessadamente cometeu na elaboração de suas
DIRF, é seu ônus demonstrá-los. A empresa teria que apresentar prova incontestável de que não
houve IRRF retido sobre rendimentos de trabalho assalariado no mês de julho de 2014. A
alegada mudança no critério que vinha adotando carece da escrituração e documentação
comprobatórias. Da mesma forma, quanto às diferenças apuradas para o mês de dezembro de
2014, haveria que se fazer a prova de que os valores do 13o salário pagos em atraso no mês de
janeiro e por rescisão de contrato de trabalho nos demais meses efetivamente correspondem ao
que foi escriturado e que teriam sido declarados nas DCTF dos respectivos períodos de apuração.
Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o
§ 3o, do art. 57, do Anexo II do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17,
autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e
adota os seus fundamentos. É o que se propõe:
Alegou a Impugnante, por equívoco, vinha considerando como fato gerador do IRRF
não a data do efetivo pagamento dos salários dos seus funcionários, mas sim o mês-base
a que se referiam os salários que seriam pagos. Assim, o IRRF relativo à folha de
salários de 06/2014, foi depositado em juízo pela impugnante FUNDESTE no dia
20/07/2014. Porém, o vencimento desse IRRF somente ocorreria no dia 20/08/2014,
pois o fato gerador desse tributo não é o mês base da folha (06/2014), mas sim o efetivo
pagamento dos salários, o que ocorreu no dia 05/07/2014, e que remeteria o vencimento
para o dia 20/08/2014.
De fato, a norma vigente considera ocorrido o fato gerador, na data do pagamento dos
rendimentos ao beneficiário, como reconheceu o autor da ação fiscal.
Observe-se, a informação contida no Relatório Fiscal de fls. 10/26 a seguir transcrita:
Em sua resposta a contribuinte alega (...)
Com relação ao período de apuração de julho de 2014, transcrevemos abaixo fragmento da
resposta da contribuinte:
“Já no mês de Julho/2014 onde não consta entrega da DCTF esclarecemos que a
Instituição vinha efetuando Depósito Judicial, tendo efetuado o último Depósito em 18 de
julho de 2014.
Para o depósito judicial estava sendo adotado como procedimento o regime de
competência, após 10 de junho de 2014 data limite para a remissão prevista pelo
PROIES a Instituição iniciou os Pagamentos/compensações pelo procedimento normal
via DARF adotando a partir desta data o regime de caixa conforme previsto no Art. 620
do RIR/99.
Para um melhor esclarecimento exemplificamos o procedimento:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

Folha de Pagamento do mês de junho/2014 paga em julho de 2014 o IRRF foi Depositado
Judicialmente em 18/07/2014, juntamos no Anexo 02 —Comprovantes de Depósito
Judicial, DCTF e Recibo de entrega.
Folha de Pagamento de julho de 2014 paga em agosto de 2014 o IRRF foi
recolhido/compensado através da PER/DCOMP N° 15403.74586.170914.1.3.54- 5327
RECIBO N° 09.17.03.77.16 transmitida em 17 de setembro de 2014, ou seja, até o dia 20
do mês subsequente ao fato gerador conforme previsão legal.
Juntamos no Anexo 03 - PER/DCOMP e Recibo e DCTF e Recibo."
Após análise dos documentos apresentados pela contribuinte no Anexo 02 da resposta ao
TIPF, verificou-se que os depósitos judiciais possuem como período de apuração o mês
06/2014, sendo, também, listados na DCTF do mês de junho de 2014 como créditos
vinculados ao débito de IRRF.
Em que pese as alegações da contribuinte, a legislação prevê que a retenção do IRRF deve
ocorrer quando do pagamento ou crédito do rendimento do trabalho assalariado, ou seja, o
período de apuração do IRRF compreende os pagamentos ou créditos efetuados nele,
independente da competência a que se refere.
Seguindo o entendimento acima, a contribuinte, ao pagar em julho/2014 os rendimentos do
trabalho assalariado referente ao mês de junho/2014, deveria declarar os valores de IRRF
retidos nesse mês na DIRF no mês de julho/2014, bem como efetuar a declaração do débito de
IRRF na DCTF de julho/2014, pois somente neste mês ocorreu o fato gerador do tributo. O
recolhimento do tributo somente ocorrerá no mês de agosto/2014, até o último dia útil do 2o
decêndio. Assim, a princípio não poderia haver divergência de valores declarados na DIRF
com valores declarados em DCTF.
Além disso, também verificou-se que não há correspondência de valores declarados na
DIRF no mês de julho de 2014 (R$ 392.185,17) com os declarados na DCTF em junho de
2014 (R$ 372.278,77), seguindo o regime de competência como sugere a contribuinte, o
que denota se tratar de valores diversos. (grifei)
Assim, pelas razões descritas acima e considerando a atividade plenamente vinculada da
Administração Tributária, não acatamos a justificativa apresentada pela contribuinte no
tocante ao mês de julho de 2014.
Deste modo, os débitos de IRRF sobre o rendimento do trabalho assalariado informados na
DIRF a partir de junho de 2014, inclusive, e não pagos, confessados em DCTF ou
compensados até o início deste procedimento fiscal serão exigidos de ofício com acréscimo
das penalidades previstas em lei.
Como visto, a contribuinte não informou em DCTF o tributo devido relativo ao
“período de apuração” (PA) 07/2014, declarado na DIRF, independentemente do
vencimento ou pagamento, mas não o fez. Assim deve ser mantida a exigência mediante
o lançamento de ofício.
No que diz respeito ao lançamento do IRRF no valor de R$ 5.752,94 –período de
apuração dezembro de 2014 – a contribuinte alegou tratar-se de valores relativos a 13o
salário, pagos aos beneficiários durante outros meses do ano-calendário, não em
dezembro, por força de rescisão de contrato de trabalho, conforme demonstrou no
quadro a seguir. Tais valores teriam sido levados para o período de apuração dezembro
de 2014 na DIRF.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

Aduziu que tendo em vista o valor da diferença apontado no relatório fiscal ser de R$
5.752,94 para o período 12/2014, teria sido recolhido a maior o valor de R$ 242,00.
Ainda, que a DIRF importou os valores de parcelas relativas ao 13o classificando-as
como recebidas em dezembro.
Por ser apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem presunção de validade, até
prova em contrário. Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras podem ser utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados e/ou com
os dados consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros,
conforme procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Tendo sido declarado na DIRF, valor superior ao declarado na DCTF relativamente ao
mês de dezembro de 2014, é da contribuinte o ônus da prova de que houve erro na
DIRF.
Para corroborar sua alegação, a contribuinte apresentou, na fase impugnatória,
“demonstrativos de pagamento de salário” que conteriam os valores do 13o salário
pagos por rescisão de contrato de trabalho.
Todavia, tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar que os valores
teriam sido declarados nas DCTF (s) nos respectivos períodos de apuração e
indevidamente informados na DIRF, como sendo relativos a dezembro.
Torna-se oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A Prova no Direito
Tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a
partir deles. Um demonstrativo de pagamento de salário, e demonstrativos elaborados
de acordo com suas alegações, sem documentos que respaldem o demonstrado,
tampouco podem ser considerados prova. A prova corresponde à articulação linguística
que relacione os documentos apresentados com o objeto do litígio, no sentido de
confirmar o que se alega. Alegar genericamente e simplesmente juntar papéis ou
demonstrativos não é provar.
Não ficou comprovado que os valores que foram apurados como débito em dezembro
de 2014 , já estariam contidos no tributo informado em DIRF e DCTF em outros meses
do ano-calendário. Não basta ao impugnante anexar documentos correspondentes ao
objeto do litígio. Suas alegações, sem articulá-los, sem apresentar outros documentos
que, em conjunto, revelem o fato alegado com animus de convencimento, não é prova.
Portanto deve ser mantida a exigência do IRRF no valor de R$ 5.752,94, referente ao
período de apuração dezembro de 2014.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

Quanto à responsabilidade do SR. VICENZO FRANCESCO MASTROGIACOMO, o
art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), dispõe que dentre os procedimentos
necessários para a constituição do crédito tributário está a identificação do sujeito
passivo, enquanto o parágrafo único do seu art. 121 delineia suas duas condições, quais
sejam, contribuinte ou responsável, este último tido como aquele que "sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expresso em lei. No
presente caso, foi atribuída a responsabilidade tributária solidária com fundamento nos
artigos 124, II do CTN, combinado com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.736, de 20/12/79,
que dispõe:
CTN
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Decreto Lei n° 1736, de 1979
Art. 8 - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores,
os diretores gerentes ou representantes de pessoas Jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do
imposto sobre a renda descontado na fonte. (grifei)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Observe-se, que o referido decreto-lei continua em vigor, sendo a base legal do art. 723
do RIR de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Consta da ATA no 079, de 9 de dezembro de 2013, c/c art. 16, § 2o do Estatuto,
aprovado pela Resolução no 002/AS Geral/2009, de 24 de abril de 2009, que o sujeito
passivo solidário apontado pelo Fisco é Presidente da FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA
DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE, portanto, responsável solidário com a
contribuinte autuada.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário e manter na integralidade o crédito tributário lançado e a responsabilidade tributária
atribuída.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

A questão sobre a qual manifesto meu voto diz respeito, exclusivamente, à
“responsabilidade” solidária imputada aos sócios da recorrente, justificada a partir das
disposições, exclusivamente, do art. 124, II, e, ainda, do art. 8o do Decreto-Lei n.° 1.736/79.
Com efeito, em relação à quanto a exigência do valor principal, em si, não
discordo, em absoluto, dos fundamentos e das conclusões adotadas pelo D. Relator. Quanto ao
problema da responsabilidade, todavia, há questões a serem sopesadas, sobre as quais já me
manifestei em caso pretérito, e que podem me fazer dissentir das justificativas e, mesmo, das
conclusões apresentadas no voto condutor deste acórdão.
De plano, a interpretação dos preceitos do art. 8o do Decreto-lei 1.736/79 já vem
sendo objeto do crivo do judiciário, chamando atenção, nesse particular o acórdão da lavra da
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça – AgRg no Ag 1359231/SC. Veja-se que o
predito Órgão Julgador assenta o entendimento de que compete, exclusivamente, à Lei
Complementar estabelecer os critérios para eleição dos responsáveis tributários, o que, como
consentâneo de semelhante pressuposto, imporia a conjugação dos preceitos do art. 124, II, com
os requisitos estabelecidos pelo art. 135, III. Nesta esteira, pelo que decidiu o STJ, ter-se-iam
duas conclusões possíveis:
a) ou o STJ sustenta que a lei a que se refere o aludido art. 124, II, é lei
complementar, jungida, pois,
aos
procedimentos
preconizados pela
Constituição Federal - art. 69 - e, neste caso, o Decreto-lei no 1.736/79 seria
inconstitucional (ou não teria sido recepcionado pelo sistema constitucional
em vigor);
b) ou pretende, numa tentativa de interpretá-lo conforme a CRFB, inserir na
regra do art. 8o do citado Decreto-lei requisitos não contemplados pelo
respectivo texto, sem erigir uma construção lógico-argumentativa necessária
para afastar, da hipótese, a ocorrência de claro ativismo jurídico
(aproximando-se, aqui, perigosamente, do decisionismo kelseniano).
Todavia, o raciocínio que daria azo a qualquer uma das conclusões acima é
sofístico porque o próprio precedente do STJ parte, destaque-se, de uma equivocada premissa de
que os artigos 124 (seja qual inciso for) e 135 versariam sobre uma mesma matéria, qual seja,
“responsabilidade tributária”. Verdade seja dita, o art. 124 trata, exclusivamente, de hipótese de
solidariedade passiva tributária sendo que, diferentemente daquela tratada pelo seu inciso I, a
hipótese prevista no inciso II demandaria a edição de lei. Como, entretanto, este preceptivo não
trata de “responsabilidade tributária”, mesmo que se admita que a lei a que se refere o citado
inciso II tenha status de lei complementar, a aludida vinculação não tem esteio na ideia de que os
dois dispositivos tratariam de hipóteses idênticas (responsabilidade tributária). Isto não significa
dizer que as conclusões adotadas pelo STJ estejam erradas. Apenas a premissa ora destacada
é que está equivocada.
De fato, voltando-nos ao problema da distinção entre solidariedade e
responsabilidade tributária, o que se tem é que o primeiro instituto, como muito bem pontuado
por Misabel Abreu Derzi, “não é forma de inclusão de um terceiro no pólo passivo da obrigação
tributária”, mas, isto sim “forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõe
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

o pólo passivo”1. Já a responsabilidade tributária, noutro giro, pressupõe, precisamente, a
inclusão de quem, a priori, não comporia a relação jurídica tributária, não fosse pela constatação
do fato-tipo da respectiva regra de responsabilização. Em linhas gerais, a fixação da
responsabilidade tributária antecederia a própria fixação da imposição solidária:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como
querem alguns. O código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a matéria em
seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade. É que a
solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias. Quando
houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária (mais de um
contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou apenas uma pluralidade de responsáveis)
o legislador terá de definir as relações entre os coobrigados.2
O terceiro, não vinculado (diretamente) ao fato gerador, pode ser trazido para
relação jurídico-tributária; em casos tais, entretanto, ele será considerado responsável, aplicando-
se, então, as regras preconizadas pelos artigos 130 e ss do CTN. A luz da posição anteriormente
exposta, o que poderia o legislador ordinário fazer seria, uma vez estabelecida a sujeição passiva,
impor a solidariedade, mesmo para os casos em que, em princípio, a obrigação se sujeite à uma
escalada factual para graduar o dever de recolher o tributo (como é o caso, v.g, do próprio art.
135, III, em que a responsabilidade seria, ao menos em tese, pessoal e, portanto, exclusiva do
sócio gerente ou do administrador). E esta lei, por certo, não precisa ter status de lei
complementar porque, outrossim, tanto a responsabilidade, como a própria solidariedade, já
estarão sendo regradas pelo CTN (lei complementar ex ratione materiae).
Aqui, vale um parêntese, se extrai, talvez, a principal distinção entre as previsões
contidas no inciso II do art. 124 e aquela inserida no seu inciso I. Isto porque, no caso deste
último preceptivo, como a solidariedade surge independentemente de qualquer previsão legal
adicional, a sua aplicação estaria adstrita aquelas pessoas que pratiquem, conjuntamente, o fato
gerador da obrigação (ou, de outra sorte, impor-se-ia a obrigação tributária sem previsão legal,
ao arrepio das regras encartadas no art. 3o - quanto ao contribuinte – e 121, II – em relação ao
responsável-, ambos do CTN3). O art. 124, I, permitiria a imposição solidária entre contribuintes
ao passo que o inciso II autorizaria, precisamente, a instituição da solidariedade entre
contribuinte e responsável ou, ainda, entre diversos responsáveis, desde que, contudo, no caso
desta última regra, semelhante “garantia” esteja prevista em lei (ordinária).
A vinculação entre os preceitos dos arts. 124, II e do 135, III, no caso em exame,
não se dá, portanto, porque os institutos tratados por cada qual demandam previsão explicita em
lei complementar ou, mais importante, por se confundirem. Esta vinculação se dá porque o art.
124, II, autoriza ao legislador estabelecer uma regra de solidariedade entre o contribuinte e o
responsável ou, mais especificamente, entre responsáveis tributários.
Assim, quando o Decreto-lei 1.736/79 predispõe que “os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”
serão solidariamente obrigados “pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte”, ele apenas
estabelece a graduação a que alude Misabel Abreu Derzi entre os deveres impostos, in casu, aos

1 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizado por Mizabel Abreu Machado Derzi. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, P. 729.
2 Op. loc. cit.
3 Sem prejuízo dos desrespeitos aos princípios da legalidade e do não-confisco.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

dois responsáveis (a empresa, enquanto, responsável por substituição/antecipação e seus sócios,
pela prática de atos contrários à lei, na forma do art.135, III, do CTN).
E notem, o raciocínio acima não importa numa “intepretação conforme a
constituição” das disposições do art. 8o do já referido Decreto-lei, mas, isto sim, numa validação
deste preceito, desde que os pressupostos anteriormente elencados sejam observados (isto é,
desde que seja fixada a regra de responsabilidade em mais de uma pessoa a luz dos preceitos do
art. 135, III, autorizando-se, neste passo, a imposição solidaria quanto ao dever de recolher o
tributo).
O entendimento agora posto provavelmente suportará críticas notadamente porque
o STJ teria se pronunciado no sentido de que a responsabilidade tratada pelo art.135, III, seria, de
qualquer forma, solidária (a par de qualquer previsão legal adicional), além ter sido editada a
Sumula/CARF de no 130, em que a questão foi pacificada no âmbito da Administração Pública
Federal.
Nada obstante, vale destacar que tal entendimento não está sedimentado na
jurisprudência daquela Corte Superior (longe disso), como pode se observar, a guisa de exemplo,
do trecho da ementa do seguinte julgado:
[...]
10. Deveras, o efeito gerado pela responsabilidade pessoal reside na exclusão do
sujeito passivo da obrigação tributária (in casu, a empresa executada), que não
mais será levado a responder pelo crédito tributário, tão logo seja comprovada
qualquer das condutas dolosas previstas no art. 135 do CTN.
11. Doutrina abalizada diferencia a responsabilidade pessoal da subsidiária, no sentido
de que: "Efeitos da responsabilidade tributária: Quanto aos efeitos podemoster:
(...) - pessoalidade. b) responsabilidade pessoal, quando é exclusiva, sendo determinada
pela referência expressa ao caráter pessoal ou revelada pelo desaparecimento do
contribuinte originário, pela referência à sub-rogação ou pela referência à
responsabilidade integral do terceiro em contraposição à sua responsabilização ao lado
do contribuinte (art. 130, 131, 132, 133, I e 135);
- subsidiariedade. c) responsabilidade subsidiária, quando se tenha de exigir
primeiramente do contribuinte e, apenas no caso de frustração, do responsável (art. 133,
II, 134);"(Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado, 10a ed., p. 922)
"Lembremo-nos de que a dissolução irregular de uma empresa é infração à lei
comercial, o que corrobora nosso entendimento de que lei prevista no artigo 135 do
CTN é a lei que rege a conduta do responsabilizado (no caso da lei comercial).
(...)
Observe-se, inclusive, que a tipificação de conduta do administrador ou sócio-
gerente no artigo 135 afasta, necessariamente, a pessoa jurídica do pólo passivo da
relação processual de cobrança tributária.
"Em suma, o art. 135 retira a "solidariedade" do art. 134. Aqui a responsabilidade se
transfere inteiramente para os terceiros, liberando os seus dependentes e representados.
A responsabilidade passa a ser pessoal, plena e exclusiva desses terceiros. Isto ocorrerá
quando eles procederem com manifesta malícia (mala fides) contra aqueles que
representam, toda vez que for constatada a prática de ato ou fato eivado de excesso de
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatuto." (Sacha Calmon Navarro
Coêlho, "Obrigação Tributária", Comentários ao Código Tributário Nacional,cit., p.
319)."
(Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, Ed. Dialética,
SP, 2000, p. 184/185)
12. A responsabilidade por subsidiariedade resta conjurada e, por conseguinte, o
benefício de ordem que lhe é característico (artigo 4o, § 3o, da Lei 6.830/80), o qual é
inextensível às hipóteses em que o Código Tributário Nacional ou o legislador ordinário
estabelece responsabilidade pessoal do terceiro (consectariamente, excluindo a do
próprio contribuinte), em razão do princípio da especialidade (lex specialis derrogat
generalis), máxime à luz da Lei de Execução Fiscal encarta normas aplicáveis também à
cobrança de dívidas não-tributárias (REsp 1104064/RS, Luiz Fux, 1a Turma, DJU de
14/12/2010).
E mesmo quanto aos precedentes tomados por paradigmas suficientes para
justificar a edição da Súmula de no 130, deste Órgão Administrativo, observa-se a adoção de
fundamento que, em certa medida, corrobora o entendimento exposto por este julgador logo
acima. Veja-se, neste sentido, o que foi decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta
Seção, cujo acórdão, insista-se, compôs a base de decisões que formaram o verbete da sumula
retro referida:
ART. 135 III DO CTN. RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO SUJEITO PASSIVO "PRINCIPAL".
O signo "pessoalmente" constante na redação do art. 135 do CTN não tem o propósito
de representar "exclusividade", mas tão somente de demonstrar que o sujeito que violar
norma também será responsabilizado pelo lançamento fiscal, juntamente com o sujeito
passivo "principal"; no caso, a recorrente. É este segundo (sujeito passivo) quem sempre
responde pelo lançamento fiscal, não cabendo ter sua responsabilidade afastada, mas tão
somente dividida (Acórdão de no 1401-002.049, DJe de 25/09/2017).
Notem que a justificativa proposta ao fim da ementa acima muito se aproxima das
ponderações de Hugo de Brito Machado, segundo o qual, “a lei diz que são pessoalmente
responsáveis, mas não diz que sejam as únicas”, afirmando mais que “a responsabilidade do
contribuinte decorre de sua condição de sujeito passivo direto da relação obrigacional
tributária”, cujo surgimento depende, tão só, “de disposição legal que expressamente a
estabeleça”4. Nesta senda a exigência da obrigação concomitantemente do contribuinte e dos
responsáveis teria gênese na própria norma jurídica de incidência; o contribuinte tem o dever
(via de regra) de recolher o tributo sempre que realizar o seu fato gerador (ou, ao menos, seria
essa a conclusão adotada tanto no precedente acima transcrito, como pelo autor ora citado).
O que importa, todavia, e especificamente no caso em exame, é que o Decreto-lei
1.736/79 trata de hipótese de solidariedade passiva havida entre dois sujeitos inquinados
responsáveis tributários, já que o contribuinte do Imposto de Renda antecipado pela fonte
pagadora é o beneficiário dos respectivos pagamentos. Neste diapasão, a justificativa
apresentada acima cai por terra, porque a pessoa jurídica não seria contribuinte e, destarte, não
pratica o fato gerador do tributo. A solidariedade surgiria, aí, apenas, a vista de previsão legal
expressa, mister este cumprido, diga-se, pelo citado Decreto-lei 1.736/79.

4 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21a ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 142.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720982/2016-57

O citado diploma legal, portanto, fazendo eco às ponderações de Misabel Derzi,
cumpre o papel da lei a que se refere o art. 124, II, ao estabelecer a solidariedade entre
responsáveis tributários, estes, por sua vez, assim considerados à luz dos preceitos do art. 135,
III, do CTN. A exigência, neste passo, de se verificar a prática do ato contrário à lei ou aos
estatutos ou, ainda, com excesso de poderes não tem uma relação de causa direta para com a
solidariedade encartada no art. 124, II. A sua apuração, entretanto, é imperiosa para se verificar,
precisamente, a condição de responsáveis dos sujeitos, na forma do art. 135, III, os quais,
estabelecida a predita responsabilidade tributária, aí sim serão considerados solidariamente
obrigados na forma do mencionado art. 124, II e do art. 8o do Decreto-lei 1.736/79.
Pois bem. Assentada a premissa acima, é preciso, agora, verificar no caso
concreto se, efetivamente, houve uma prática de ato ilícito suficiente para responsabilizar os
diretores do contribuinte e assim fazer surgir a solidariedade a que alude a regra legal em exame
(art. 8o do Decreto-lei 1.736/79).
E aqui o caso se resolve de forma absolutamente simples porque a imposição do
dever solidário aos sócios da recorrente partiu, tão só, da regra encartada no art. 8o (com base nos
preceitos do art.124, II, do CTN). Não houve qualquer apuração adicional para se comprovar,
v.g., que a infração cometida e identificada no feito não decorra, exclusivamente, de erros na
escrita fiscal (mesmo que não demonstrados pelo contribuinte). Isto porque, a retenção e não
recolhimento do IRRF pode ensejar a tipificação de crimes contra ordem tributária ou, mais
grave, de apropriação indébita. Mas a acusação quanto prática de crime típico não admite
presunção, mas, isto sim, efetiva comprovação.
E, ainda que estivéssemos diante de fatos que pudessem apontar para a existência
de quaisquer outros ilícitos, dentre aqueles preconizados pelo art.135, III, é inegável que, no caso
vertente, não houve qualquer ação investigativa neste sentido. A imposição solidária, insista-se,
decorreu automaticamente da infração descrita na Autuação, infração esta, todavia, imputável,
exclusivamente, até que se prove o contrário, à própria empresa autuada.
Portanto, com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário do sujeito passivo solidário tão só para afastar a hipótese preconizada pelo
art. 8o do Decreto-lei 1.736/79, mantendo-se, pois, quanto ao contribuinte, a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital